Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17. CONFLITO DE COMPETÊNCIA REJEITADO.

1. Este Tribunal de Justiça, ao analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, Processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, firmou a tese de que “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”.

2. Conflito de Competência rejeitado. Mantida a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Águas Claras). Maioria.